Tribunal: TJES
Processo: 5012007-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR PEREIRA DE ASSIS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Vítor Pereira de Assis contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, visando à anulação da etapa de avaliação psicossomática do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022). O embargante alegou omissão quanto à análise dos fundamentos constitucionais invocados (art. 5º, LV, e art. 37, I, da CF), com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados pelo embargante (arts. 5º, LV, e 37, I, da CF), a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise da legalidade do exame psicossomático, incluindo a exigência de previsão normativa, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão, já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, em conformidade com os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante.

4. A matéria relativa ao art. 5º, LV, e ao art. 37, I, da Constituição Federal foi implicitamente examinada na fundamentação do acórdão e está refletida nos itens “II. Questão em discussão”, “III. Razões de decidir” e na tese firmada.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando a matéria jurídica foi suficientemente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, sendo desnecessário o prequestionamento explícito (Súmula 211 do STJ e art. 1.025 do CPC).

6. A oposição de embargos de declaração com base em mero inconformismo com o resultado do julgamento não se presta ao fim de prequestionamento, conforme orientação consolidada do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins).

7. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há vício de omissão quando a matéria constitucional foi devidamente analisada de forma implícita no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LV, e 37, I; CPC, arts. 1.022, I, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015; Súmula 211 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5012007-87.2023.8.08.0048
.

EMBARGANTE: VÍTOR PEREIRA DE ASSIS.

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

V
í
tor Pereira
d
e Assis

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 12194415)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
que
interpôs
em face da respeitável sentença (id 8604284, fls. 01-12) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência” ajuizada por ele contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, que julgou improcedente os pedidos
formulados
na petição inicial
.

Nas razões
recursais
(
id 12738547
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vício de omissão
“uma vez que se furta à devida análise clara dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante quanto a devida aplicabilidade do que dispõe o artigo 5º, inciso LV c/c artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal”
,
pretendendo o prequestionamento da
referida
matéria
.

C
ontrarrazões
apresentadas
no
id
13292092
(pelo Instituto AOCP)
e
no
id 13325732
(pelo Estado do Espírito Santo)
,
pugnando-
se
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por Vítor Pereira de Assis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento para anulação da etapa de avaliação psicológica de concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como para sua recondução ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside na análise da legalidade do exame psicossomático aplicado no concurso, especialmente no que tange à (I) previsão normativa e

editalícia, e (II) objetividade dos critérios adotados para a contraindicação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O exame psicossomático está amparado no art. 1º da Lei Estadual n. 6.839/2001 e no Edital n. 01/2022, que estabeleceram critérios objetivos para avaliação das características psicológicas dos candidatos.

4. A contraindicação do recorrente resultou de desempenho insuficiente em três dos doze quesitos avaliados (atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo e necessidade afetiva), conforme parâmetros objetivos definidos no edital.

5. Prevalece o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores de que a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos está condicionada à previsão legal, objetividade dos critérios e possibilidade de revisão, todos presentes no caso concreto.

6. A sentença está em consonância com precedentes deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade de tais critérios no

âmbito de concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legal o exame psicossomático em concurso público desde que haja previsão normativa, critérios objetivos de avaliação e possibilidade de revisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei Estadual nº 6.839/2001, arts. 1º e 2º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19-08-2014. TJES, Apelação Cível n. 5011999-13.2023.8.08.0048, Rel. Juiz convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, data da publicação/fonte: 04-06-2024.

T
enho que não há falar em
vício de
omissão, porquanto
as
proposições expendidas

n
o recurso de apelação
“
quanto a devida aplicabilidade do que dispõe o artigo 5º, inciso LV c/c artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal”,
estavam direcionadas à seguinte matéria tratada naquele recurso (id 8604286 – fl. 04):

[...]

A aprovação em avaliação psicossomática é admissível como condição de acesso a cargo público, desde que prevista em lei em sentido estrito, nos termos do art. 37, I, da Constituição Federal, sendo vedado o exame feito com critério subjetivo e de caráter sigiloso e irrecorrível.

[...]

T
enho que essa proposição está bem abarcada na ementa do v. acórdão embargado, mormente na delimitação do item “II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO”, em que há precisão ao indicar que: “A controvérsia reside na análise da legalidade do exame psicossomático aplicado no concurso, especialmente no que tange à (I) previsão normativa e editalícia, e (II) objetividade dos critérios adotados para a contraindicação do apelante.”

Outrossim, na matéria de enfoque
n
aqueles dispositivos constitucionais (
art
igos
5º,
inciso
LV,
e
37,
inciso
I,
da CF) encontra-se
presente nas
várias
premissas do voto de relatoria,
que co concluiu
de forma
suficientemente
clara,

com
l
o
gic
idade
e coerentemente estruturada
a questão da legalidade administrativa, tanto que no item 3 da ementa expressa o seguinte: “O
exame psicossomático está amparado no art. 1º da Lei Estadual n. 6.839/2001 e no Edital n. 01/2022, que estabeleceram critérios objetivos para avaliação das características psicológicas dos candidatos”.

Ademais, na delimitação da tese de julgamento
do v. acórdão
está
destacado o seguinte: “É legal o exame psicossomático em concurso público desde que haja previsão normativa, critérios objetivos de avaliação e possibilidade de revisão”.

O que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

No mais
,
o prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.